Tribunal: TJBA
Processo: 8100337-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100337-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: TRANSPORTADORA RENER LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMARA PAES COELHO DOS SANTOS, TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100337-08.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
TELEFONICA BRASIL S.A
. e como embargada
TRANSPORTADORA RENER LTDA - EPP.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora